Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 5o DA LC DISTRITAL No 1.026/2023. AUTOAPLICABILIDADE. FORÇAS DA HERANÇA PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Interesse de agir e autoaplicabilidade da LC Distrital n° 1.026/2023 – O art. 5o da referida lei estabelece que a execução fiscal contra espólio deve observar a viabilidade prática da cobrança, sendo exigida a verificação prévia de patrimônio mínimo no acervo hereditário suficiente para a satisfação do crédito executado. A exigência de “forças da herança” visa garantir a racionalidade e efetividade da cobrança fiscal.
2 - Extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de documentos essenciais – Nos termos do art. 320 do CPC/15, os documentos essenciais à propositura da ação incluem aqueles necessários para comprovar os pressupostos processuais e a própria viabilidade da demanda. Havendo determinação para emenda à inicial, com prazo e especificação da diligência requerida, o descumprimento pelo autor acarreta o indeferimento da inicial, conforme previsão do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/15.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido.